Tribunal: TJDFT
Processo: 0767215-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0767215-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: HELEUZA MARIA DA SILVA SARKIS DESPACHO Por meio da petição de Id. 42321907, a requerida requer o prosseguimento do feito para que seja disponibilizado o voto no sistema PJE. Nos termos da Certidão de Id. 42870455, a Secretaria da Segunda Turma Recursal informa a publicação da ementa, bem como eventual ciência da requerida das partes e possível trânsito em julgado. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator